Tribunal: TJMMG
Processo: 2000253-93.2024.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. 2000253-93.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000340-37.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/12/2024 Publicação: 12/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO MINAS GERAIS. DEFESA DAS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DE ADVOGADO VÍTIMA DE CRIME. LEGITIMIDADE PARA ATUAÇÃO COMO INTERVENIENTE. ASSISTÊNCIA ESPECIAL SUI GENERIS. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS FASES E ATOS DO PROCESSO. LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG) – contra decisão que indeferiu seu pedido de intervenção em processo criminal no qual um advogado, inscrito na OAB/MG, figura como vítima. A entidade buscou atuar como interveniente para defender as prerrogativas profissionais da advocacia, sem pretensão de atuar no mérito da ação penal ou de exercer a assistência da acusação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificação da legitimidade da OAB/MG para intervir em ação penal na condição de terceira interessada, em defesa das prerrogativas profissionais de advogado que figura como vítima de crime relacionado ao exercício da advocacia; (ii) definição dos limites da atuação da OAB/MG como interveniente no feito criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) prevê expressamente a legitimidade da OAB para intervir em processos judiciais nos quais advogados sejam indiciados, acusados ou ofendidos, desde que o fato criminoso decorra do exercício da profissão ou a ele se vincule. Tal previsão encontra respaldo no art. 49, parágrafo único, da referida lei, bem como no art. 16 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. A intervenção requerida pela OAB/MG configura-se como assistência especial sui generis, distinta da assistência de acusação, uma vez que a atuação da entidade visa exclusivamente à defesa das prerrogativas profissionais do advogado ofendido, sem incursão no mérito da ação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A atuação da OAB/MG, como interveniente, está condicionada à regularização de sua representação nos autos, nos moldes estabelecidos pela legislação, devendo ser realizada por meio de procuração outorgada pelo presidente da entidade. Além disso, é imprescindível que a intervenção respeite os limites fixados no pedido inicial, sem extrapolar para o exercício da acusação ou qualquer atuação além da defesa das prerrogativas. Não há prejuízo à acusação ou ao curso regular do processo criminal, uma vez que a intervenção da OAB/MG tem natureza acessória e não conflita com as funções institucionais do Ministério Público. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Teses de julgamento: 1. A OAB possui legitimidade para intervir, como terceira interessada, em processos criminais nos quais advogados sejam ofendidos, quando o fato criminoso decorre do exercício da profissão ou a ele se vincule, com fundamento nos arts. 44 e 49 da Lei n. 8.906/1994. 2. A intervenção da OAB não se confunde com a assistência de acusação e deve-se limitar à defesa das prerrogativas profissionais da advocacia, sem incursão no mérito da ação penal. 3. A atuação da OAB/MG como interveniente está condicionada à regularização de sua representação nos autos, com procuração outorgada pelo presidente da entidade, e à observância dos limites fixados no pedido inicial. _________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 133; Lei n. 8.906/1994, arts. 44 e 49, parágrafo único; Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, art. 16. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso analisado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Minas Gerais –, advogado(a/s) Sandro Henrique Pedretti Menezes e outro(a/s), impetrado o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conceder a segurança para autorizar a atuação da OAB/MG como interveniente no feito, nos termos do voto do relator. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Minas Gerais, através da Diretoria de Prerrogativas e Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, bem como através da Procuradoria Estadual de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, em face de previsão legal e para assistência de advogado, que figura como vítima em ação penal. A impetrante afirma que: [...] Esta Procuradoria de Defesa das Prerrogativas do Advogado foi acionada por meio de representação apresentada pelo advogado, com pedido de assistência no processo penal militar n.º 2000340-37.2024.9.13.0004, no qual figura como vítima o advogado Dr. Ângelo José Cabral, devidamente inscrito nesta seccional sob o n.º 150.704. A OAB/MG requereu seu cadastramento nos autos como terceira interessada/assistente, por meio de petição no Evento 8, exercendo seu papel institucional de defesa da classe, conforme assegurado pela Lei Federal n.º 8.906/94 — Estatuto da Advocacia. A d. autoridade coatora indeferiu o pedido de habilitação da OAB/MG, sob o argumento de que a Ordem dos Advogados do Brasil, no Evento 8, manifestou não pretender auxiliar o Ministério Público em sua função acusatória, o que, segundo o magistrado, fundamentaria a inadmissibilidade do pleito. Ademais, justificou seu indeferimento com base na manifestação do Ministério Público pela inadmissão do pedido formulado pela OAB/MG, conforme decisão constante no Evento 20. Com a devida vênia, considerando que o entendimento adotado pelo Juízo viola direito líquido e certo da entidade de classe dos advogados, o presente writ visa a corrigir o ato ilegal perpetrado, com fundamento nos argumentos a seguir delineados. Diante da negativa de cumprimento dos preceitos legais instituídos no Estatuto da Advocacia (Lei Federal n.º 8.906/1994), especialmente aqueles previstos nos arts. 6º, 7º, 44 e 49, a Procuradoria de Defesa das Prerrogativas recorre a este Egrégio Tribunal para buscar a tutela de seus interesses, consistentes no direito de intervir no processo criminal n.º 2000340-37.2024.9.13.0004, no qual o advogado foi vítima dos seguintes supostos crimes: [...] A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXIX, garante o cabimento de mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A Ordem dos Advogados do Brasil e seus Conselhos Seccionais possuem legitimidade ativa para a propositura da referida ação constitucional, nos termos do art. 44 da Lei n.º 8.906/94 — Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, com a seguinte redação: Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. A mesma lei prevê as atribuições do Conselho Federal, estendendo-as aos Conselhos Seccionais, no âmbito de suas respectivas competências territoriais: Art. 54. Compete ao Conselho Federal: I - dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB; II - representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados; Art. 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo território, as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no regulamento geral, no Código de Ética e Disciplina, e nos Provimentos Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. A legitimidade ativa da Impetrante decorre da modalidade de substituição processual, sendo desnecessária a autorização de seus filiados para a proposição de medida judicial voltada à tutela de interesses comuns da categoria representada. Ademais, a Súmula n.º 630 do STF estabelece que: “A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda que a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.” [...] O presente mandamus se dirige contra atos praticados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Dr. André de Mourão Motta, por violar a independência, liberdade funcional e dignidade da profissão, bem como os preceitos previstos na Constituição e no Estatuto da OAB, ao indeferir o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mineira, para atuar como assistente no processo n.º 2000340-37.2024.9.13.0004, no qual o advogado Dr. Ângelo José Cabral figura como vítima. [...] E com base em tais assertivas, a impetrante requer: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Pelo exposto e pela demonstração cristalina do fumus boni juris e do periculum in mora, REQUER a impetrante: 1. Em juízo de cognição sumária, seja concedida a MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, determinando-se à Autoridade Coatora que defira o ingresso da Procuradoria de Defesa das Prerrogativas da OAB/MG no processo penal militar n.º 2000340-37.2024.9.13.0004, tramitando na 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, garantindo a proteção das prerrogativas de seus inscritos conforme previsto nos arts. 7º, 44, II, e 49, caput e parágrafo único, da Lei n.º 8.906/94; 2. Caso não concedida a liminar, requer-se a SUSPENSÃO da Ação Penal Militar n.º 2000340-37.2024.9.13.0004, com audiência designada para 05 de novembro de 2024, às 14h00, até o final deste mandado de segurança, garantindo a atuação da OAB/MG na defesa das prerrogativas do advogado Dr. Ângelo José Cabral; 3. Após, proceda-se à notificação da autoridade impetrada para, caso queira, preste as informações que entender necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7º, I da Lei nº 12.016/09; 4. Que, ao final, seja confirmada a medida liminar em caráter definitivo, julgando-se procedente o pedido de concessão da segurança, de modo a garantir a participação da Procuradoria de Defesa das Prerrogativas da OAB/MG no processo penal militar referido, em respeito aos dispositivos previstos no Estatuto da OAB e à jurisprudência consolidada do Egrégio Supremo Tribunal Federal, assegurando o direito de defesa institucional da categoria quando advogados são ofendidos no exercício de sua função; 5. Se dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito; 6. Requer, ainda, que todas as intimações e publicações sejam realizadas, conjunta e exclusivamente, para que válidas e vinculativas em nome da advogada Procuradora-Geral de Prerrogativas da OAB/MG, Gleiciane Emanuele Duarte (OAB/MG 88.019), e do Procurador Regional de Prerrogativas da OAB/MG, Sandro Henrique Pedretti Menezes (OAB/MG189.358), que está subscrevem, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§2º e 5º, do Código de Processo Civil. [...] Em decisão lançada no Evento 13, determinei a intimação da impetrante, OAB/MG, para que promovesse a regularização da representação neste mandamus, destacando que a representação e a atuação pleiteadas, na forma do art. 49 da Lei n. 8.906/94, deve ser exercida pelo presidente da Seccional Mineira (OAB/MG). A OAB/MG cumpriu a determinação, conforme Evento 17, tendo o presidente da OAB/MG comparecido através da outorga de procuração aos advogados indicados no instrumento de mandato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em seguida, na decisão acostada no Evento 20, concedi a liminar pleiteada, reconhecendo o direito da OAB/MG à assistência especial do advogado, quando investigado, indiciado, réu ou vítima, na forma da legislação aplicável à espécie. O douto juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), autoridade dita coatora, prestou suas informações de forma satisfatória, nos termos do Evento 26. A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal ofertou Parecer no Evento 31, pugnando pela concessão da segurança, nos seguintes termos: [...] Pois bem, parece não demandar maiores discussões a questão a ser apreciada em sede de mandado de segurança, tendo em vista que V. Exa. já encontrou uma solução sensata para a questão trazida à apreciação desse Tribunal. Verifica-se que a impetrante evidenciou a sua intenção exclusiva de prestar “assistência independente” nos autos da ação penal militar nº 2000340-37.2024.9.13.0004, com o propósito único de assegurar o exercício lídimo e ético da advocacia, despida de qualquer pretensão de interferir na função acusatória, cuja titularidade pertence ao Ministério Público (evento 1 - INIC1 - fls. 07 e 11). Com efeito, não se pode negar que a OAB/MG possui legitimidade para acompanhar a tramitação processual como terceira interessada, sobretudo porque a vítima integra os seus quadros e o fato criminoso decorreu exatamente do exercício da profissão. Assim, tendo a matéria sido enfrentada com precisão já por ocasião do deferimento da liminar (evento 20), visando não incidir em cansativas repetições, o Ministério Público se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da aludida decisão. Pelo exposto, o Ministério Público opina pela concessão da segurança nos termos da decisão liminar constante do evento 20. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão é bem simples, em face da expressa determinação legal. Destaco que nenhuma alteração de fato ou de direito veio aos autos após a decisão liminar, razão pela qual antecipo que não tenho como me afastar dos respectivos fundamentos que integram o decisum. A assistência buscada pela OAB/MG não é, pura e simplesmente, a assistência prevista na legislação processual penal, comum ou militar, que se daria como assistente da acusação no caso em estudo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Conforme bem observado pelo juiz impetrado, a OAB/MG deixou evidente que não busca auxiliar o Parquet na função acusatória, conforme Evento 8 dos autos de origem, cujo trecho destacado na decisão primeva permito-me transcrever novamente: A defesa das prerrogativas profissionais da advocacia feita pela Ordem dos Advogados do Brasil em momento algum adentra ao mérito da causa, sendo apenas feita defesa em relação às violações relacionadas ao exercício profissional do advogado. Não há qualquer pretensão de interferir na causa, mas tão somente defender o pleno e constitucional exercício da advocacia, com atenção especial às prerrogativas profissionais do advogado. (grifos nossos) Entretanto a manifestação supracitada não pode dar azo, de per si, ao entendimento de que falta fundamento para se acolher o intento da entidade. Aqui, a assistência é sui generis, é uma intervenção legal da OAB/MG na defesa de direitos da vítima, advogado, para a preservação das prerrogativas e das garantias legais e invioláveis dele, e que são inerentes a toda a classe. É de se entender perfeitamente a pretensão da OAB/MG. Diga-se, por oportuno, que o direito pleiteado pela OAB/MG está essencialmente vinculado à defesa das prerrogativas do advogado, de forma direta e de forma indireta, pois o caso em estudo na ação penal de origem diz respeito às garantias da advocacia, considerando que o advogado, em tese, teria sofrido constrangimento em seus direitos fundamentais e prerrogativas funcionais no exercício da sua profissão. Nestes termos, com base nas Leis n. 12.016/2009 e n. 8.906/94, bem como na Constituição Federal, a admissão do mandado de segurança se impõe, considerando-se que houve o preenchimento dos pressupostos e das condições exigidas. Confirmo, ainda, que é perfeitamente possível, e devido, o acolhimento à pretensão da OAB/MG. Existe expressa e inequívoca previsão legal a estabelecer a legitimidade para os presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB, como no caso, intervirem, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. A lei é específica ao admitir a atuação da OAB em processo penal, como assistente dos advogados, em especial quando estes estejam situados na condição de réus, ou de ofendidos, em ação penal. E, no caso dos autos, um advogado encontra-se na condição de ofendido. A Lei n. 8.906/94 estabelece: Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. [...] Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. [...] A seu turno, o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB prevê o seguinte: Art. 16. Sem prejuízo da atuação de seu defensor, contará o advogado com a assistência de representante da OAB nos inquéritos policiais ou nas ações penais em que figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato a ele imputado decorrer do exercício da profissão ou a este vincular-se. [...] A justificativa de intervenção da OAB/MG, neste caso, pode ocorrer de forma diversa da assistência de acusação, sendo que a OAB/MG pode ingressar no feito criminal, acompanhar todas as fases e os atos do processo, a partir do ingresso regular na ação de origem, e, ali, promover o acompanhamento do advogado que figura como ofendido, estando presentes os pressupostos a revelarem o seu interesse de agir como assistente especial, quais sejam, o fato de figurar o advogado como ofendido, o fato supostamente criminoso haver decorrido do exercício da profissão da vítima, e não haver prejuízo para a acusação. Portanto, não procede a alegação do Parquet em primeira instância, bem como da decisão violadora, de eventual confronto entre a acusação e a assistência propugnada pela OAB/MG, que deixou bem claro que não pretende debater o mérito da ação penal. Também a decisão que adoto não ultrapassa os limites do que foi pleiteado na inicial deste mandado de segurança e no pedido levado para decisão do juiz impetrado, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, confirmo a liminar e concedo a segurança, para autorizar a atuação da OAB/MG como interveniente no feito, habilitada como terceira interessada, podendo esta acompanhar todas as fases e os atos do processo criminal de origem, a partir da data do cumprimento da determinação abaixo, cabendo ao juízo primevo promover a intimação da entidade, na pessoa dos advogados identificados no Evento 17, sobre os atos praticados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A intervenção deferida não permite à OAB/MG o exercício da assistência de acusação, uma vez que não consta pedido em tal sentido, nem na ação de origem, e nem neste mandado de segurança, sendo que a OAB/MG deixou consignado ao juiz impetrado que não pretendia atuar no mérito da ação penal. A concessão da ordem continua condicionada à regularização, também nos autos de origem, da representação, tal como operada neste mandamus, devendo haver a juntada de procuração outorgada pelo presidente da OAB/MG, cabendo, ainda, a expressa ratificação, pelo presidente da OAB/MG, dos atos praticados até o momento pelos seus outorgados. Na ação devem ser cadastrados, como representantes da instituição, apenas o presidente da OAB/MG e os advogados indicados por ele em procuração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conceder a ordem pleiteada. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator